Tribunal: TJDFT
Processo: 0718142-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DISCRICIONARIEDADE. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. NENHUMA NOTÍCIA DE ATOS DE INDISCIPLINA NO CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido, o teor do enunciado 439 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, de 8-março-2017.

2. O agravado encontra-se em cumprimento de pena por crime hediondo, praticado há cerca de oito anos. Não há notícia de que ele tenha cometido falta grave dentro do sistema penitenciário, bem como não houve o cometimento de nenhum outro crime após o delito pelo qual se encontra preso.

3. Adequado o deferimento da progressão de regime pelo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para tanto.

4. Recurso desprovido.